Tribunal: TJMT
Processo: 0006003-19.2010.8.11.0040
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0006003-19.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SERRA & DAMS LTDA - ME - CNPJ: 03.849.018/0001-50 (APELADO), WILAMY DOURADO SERRA - CPF: 749.157.543-91 (APELADO), CREUSA APARECIDA GOMES DAMS - CPF: 453.048.661-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGIME DE ESTIMATIVA DO ICMS. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI 9.226/2009. DISTINÇÃO ENTRE REGIMES TRIBUTÁRIOS. VALIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou, de ofício, a nulidade da CDA nº 20106614, extinguindo a execução fiscal por considerar inconstitucional o regime de estimativa do ICMS, com fundamento na jurisprudência que declarou inconstitucional o regime de estimativa simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
da nulidade da CDA; e (
ii
) a validade da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 e 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de ofício da nulidade do título executivo é possível quando se tratar de matéria de ordem pública, notadamente quando envolve questão de constitucionalidade, por constituir pressuposto processual específico para o desenvolvimento válido e regular da execução fiscal.

4. O regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, aplicado aos fatos geradores ocorridos em 2005 e 2006, encontra respaldo direto no artigo 26, III, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), atendendo ao requisito estabelecido pelo artigo 146, III, 'a', da Constituição Federal.

5. Não se confunde o regime de estimativa regular (inciso III) com o regime de estimativa simplificada ou por operação (inciso V), incluído pela Lei nº 9.226/2009. Apenas este último foi declarado inconstitucional pelo TJMT por extrapolar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 87/96.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6. Recurso provido para reformar a sentença, determinando o pross
eguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

"É válida a cobrança de ICMS pelo regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, quando os fatos geradores são anteriores à instituição do regime de estimativa simplificada pela Lei nº 9.226/2009, por encontrar amparo na Lei Complementar nº 87/96 e atender ao princ
ípio da legalidade tributária."

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 146, III, 'a', 150, I; Lei Complementar nº 87/96, art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 30, III; CPC,
arts
. 141, 485, §3º.

Juris
prudência relevante citada:
STF - Tema 830; STJ - Súmula 409; TJ-MT - AC 0004026-28.2009.8.11.0007, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 06/06/2023; TJ-MT - N.U 0002896-69.2010.8.11.0006, Rel. Des. Agamenon
Alcantara
Moreno Junior, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006003-19.2010.8.11.0040

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SERRA & DAMS LTDA – ME, WILAMY DOURADO SERRA e CREUSA APARECIDA GOMES DAMS

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0006003-19.2010.8.11.0040.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face de SERRA & DAMS LTDA – ME, WILAMY DOURADO SERRA E CREUSA APARECIDA GOMES DAMS, objetivando a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20106614, referente a débitos de ICMS no regime de estimativa com fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 e 2006.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo
ex officio
a nulidade da CDA nº 20106614 no tocante ao ICMS por estimativa, por reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança. Na fundamentação, o magistrado entendeu que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei n. 7.098/98, regulamentado pelo Decreto Estadual, extrapolaria o arquétipo delimitado no art. 26, inciso III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que os créditos tributários em discussão não se referem ao ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação, modalidade reconhecida como inconstitucional pelo TJMT, mas ao ICMS lançado por simples Estimativa, previsto no inciso III do art. 30 da Lei n. 7.098/98, e não no inciso V, que só foi introduzido pela Lei n. 9.226/2009. Argumentou que o inciso V somente foi acrescentado ao art. 30 da Lei n. 7.098/98 a partir da entrada em vigor da Lei n. 9.226, publicada em 22/10/2009, muito após os fatos geradores em discussão, que ocorreram nos anos de 2005 e 2006.

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos executados, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que a cobrança de ICMS no regime de estimativa por operação é inconstitucional conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e que o regime de estimativa simplificada também seria inconstitucional.

Posteriormente, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9), que trata sobre questões atinentes a: i) prescrição prevista no artigo 19 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013; ii) prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e iii) aplicação do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013 durante a sua vigência e possíveis efeitos após a sua revogação.

Com o julgamento do IRDR as partes foram intimadas.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025